Tribunal: STF
Processo: ARE 1392311
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. OPERADOR DE EQUIPAMENTOS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES SOB O REGIME CELETISTA. SOBRESTAMENTO DA DEMANDA EM RAZÃO DO TEMA 942/STF. DESNECESSIDADE. 



    CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 4º, III, DA CF/1988. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. CONTROVÉRSIA ESCLARECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 57, § 1º, DA LEI N. 8.213/1991. EXEGESE DA SÚMULA VINCULANTE N. 33. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    PRESCINDIBILIDADE DE CERTIDÃO EMITIDA PELO INSS. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS CONDIÇÕES INSALUBRES DE TRABALHO. DECISUM MANTIDO. 



    CONSECTÁRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTABELECER A CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009, DECLARADA PELO STF. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MODIFICADA DE OFÍCIO PARA APLICAR O IPCA-E. 



    REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EXEGESE DO ART. 85, §§ 2º, 3º, E 4º, II, DO CPC/2015. MONTANTE A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 



    RECURSOS CONHECIDOS. APELOS DO AUTOR E DO DEINFRA DESPROVIDOS. RECLAMO DO IPREV PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que



    “diversamente do assentado na decisão recorrida, não deve ser aplicada ao caso em concreto a Sumula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal. A tese de repercussão geral fixada por meio do Tema 942/STF (‘possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada’) é a situação jurídica que se amolda ao presente recurso extraordinário, uma vez que o Estado de Santa Catarina não dispõe de legislação própria a fim de disciplinar/ regulamentar a contagem diferenciada de tempo prestado sob condições de insalubres para fins de aposentadoria especial”.



    Após o feito permanecer sobrestado na origem, o 2º Vice-Presidente do Tribunal a quo intimou “as partes para se manifestarem a respeito do interesse no prosseguimento do feito e/ou dos eventuais reflexos do julgamento do TEMA 942/STF sobre os presentes Recursos Extraordinários”. 



    Em 20/09/2021, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos ao Órgão julgador para a análise sobre eventual adequação do acórdão recorrido com o decidido no exame Tema nº 942 da sistemática da repercussão geral.



    Em juízo negativo de retratação, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem, por compreender inexistente conflito entre o acórdão recorrido e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 942, manteve seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “RECURSO DEVOLVIDO À CÂMARA PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE PARA VIABILIZAR JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM FACE DO RE N. 1.014.286/SP (TEMA 942/STF). INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO ANTERIOR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. OPERADOR DE EQUIPAMENTOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES SOB O REGIME CELETISTA. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 57, § 1º, DA LEI N. 8.213/1991. ATIVIDADE EXERCIDA ANTES DA EDIÇÃO DA EC N. 103/2019. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. DECISÃO SOB JUÍZO DE RETRATAÇÃO MANTIDA. 



    ‘O Tribunal Pleno da Suprema Corte, ao apreciar o Tema 942, fixou a seguinte tese jurídica: 'Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4ºC, da Constituição da República.'’ (TJSC, Apelação n. 0312878- 96.2015.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 5-10-2021).”



    Na sequência, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem homologou pedido formulado pelo ora recorrente de desistência parcial do “recurso extremo naquilo que conflita com o Tema 942, especificamente a negação do direito à aposentadoria especial por insalubridade ao servidor estatutário” e, quanto às demais questões do inconformismo, não admitiu aplicando a Súmula nº 279 desta Corte por entender necessário o reexame de fatos e provas. 



    Contra essa decisão foi interposto agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão proferido em sede de juízo negativo de retratação os seguintes fundamentos:



    “O acórdão proferido por esta Câmara definiu que Rosalino Pereira de Avila tem direito à contagem especial do tempo de serviço insalubre prestado sob o regime celetista, compreendido o período de 31-3-1980 até 31-10-1989, pois ficou comprovado o labor em condições nocivas à saúde.



    No recurso extraordinário o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – Iprev sustentou, em suma, que "não há legislação que discipline a aposentadoria especial do servidor público e tampouco autorize a conversão de tempo de serviço prestado em condições insalubres para fins de aposentadoria" (evento 57, fl. 6); que nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total, nos termos do art. 195, § 5º, da CF/1988; e que inexiste prova do labor insalubre durante todo o período em que estava o autor (STJ Fl.550) submetido ao regime geral de previdência (evento 57). 



    O Estado de Santa Catarina, por sua vez, afirmou que ‘o revogado inciso III do parágrafo 4º do artigo 40 da CF e, agora, o novel paragrafo 4º-C do artigo 40 da CF, são normas constitucionais de eficácia limitada, ou seja, necessitam da existência de uma lei para mediar a sua aplicação’ (evento 60, fl. 7); e que, portanto, não há direito à averbação de tempo ficto em razão da ausência de norma a respeito da matéria (evento 60). 



    Em 31-8-2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286/SP, relatado pelo Exmo. Sr. Min. Luiz Fux e representativo da controvérsia tratada no Tema 942 do Supremo Tribunal Federal, definiu-se a seguinte tese jurídica:



    (...)



    Assim, até a data da publicação da EC n. 103/2019, ou seja, aos 12-11-2019, o servidor público tem direito à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições especiais nocivas à saúde ou à integridade física, nos termos do art. 57 da Lei Federal n. 8.213/1991. Por outro lado, após a vigência da EC n. 103/2019, o direito à conversão em tempo comum deve obedecer a legislação local, conforme dispõe o art. 40, § 4º-C, da CF/1988. 



    (...)



    No caso dos autos, o servidor laborou em condições insalubres sob o regime celetista, no período de 31-3-1980 até 31-10-1989, no cargo de operador de equipamentos, lotado no Departamento Estadual de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina – Deinfra (fl. 43 dos autos n. 0323690-82.2014.8.24.0023; em consulta ao Sistema de Automação do Judiciário – SAJ). Logo, a atividade foi exercida antes da vigência da EC n. 103/2019. 



    Portanto, Rosalino Pereira de Avila faz jus à contagem especial do tempo de serviço.”



    No tocante à comprovação do exercício de atividade considerada insalubre para efeito de contagem diferenciada do tempo de serviço prestado sob o regime celetista, extrai-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Registre-se que não é necessário ter certidão ou documento emitido pelo INSS reconhecendo expressamente o tempo de serviço em atividade insalubre, pois há nos autos declaração da Secretaria de Estado informando que, de 31-3-1980 até 31-10-1989, o ‘ex-servidor contratado pela CLT exerceu atividades na função de Operador de Equipamento conduzindo caminhão FNM [...]. Efetuando transporte de terra, pedras, cascalhos, equipamentos e outros materiais necessários a conservação do tráfego de estradas’ (fl. 43). 



    O referido documento atesta que o autor estava submetido a agentes nocivos à saúde, quais sejam, ‘intempéries do tempo como chuva, frio, calor e poeira, [...] de modo habitual e permanente’ (fl. 43). 



    Aliás, há julgado do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a prescindibilidade de documento emitido pela autarquia previdenciária federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADE INSALUBRE. AVERBAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO EMITIDA PELO INSS. PRESCINDIBILIDADE. 



    1. O servidor público, ex-celetista, tem direito à contagem de tempo de serviço exercido em condições especiais na forma da legislação anterior, ou seja, com o acréscimo previsto na legislação previdenciária de regência. Precedentes. 



    2. O art. 130 do Decreto nº 3.078/1999 não impõe que o tempo de serviço para o Regime Próprio de Previdência seja, única e exclusivamente, comprovado por meio de certidão emitida pelo INSS. Ele pode ser demonstrado também por outros meios de prova, aptos a formar o livre convencimento do magistrado 



    3. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag n. 932.069/SC, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15-2-2013). 



    No mesmo rumo: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AVERBAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    As Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal já consolidaram entendimento no sentido de que servidor público, ex-celetista, tem direito à contagem de tempo de serviço exercido em condições especiais na forma da legislação anterior, ou seja, com o acréscimo previsto na legislação previdenciária de regência. 



    O tempo de serviço não precisa ser comprovado, exclusivamente, por meio de certidão emitida pelo INSS, uma vez que o art. 130 do Decreto 3.078/99 apenas assegura ao servidor a possibilidade de utilização das certidões emitidas pela referida autarquia, a fim de confirmar o tempo de serviço prestado pelo Regime Geral de Previdência Social. [...] (AgRg no Ag n. 922.319/SC, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 10-3-2008). 



    Portanto, comprovado o labor em condições insalubres, o autor faz jus à contagem especial do tempo de serviço, razão por que se mantém incólume a decisão no ponto.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 3.078/1999) e do reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 942. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 942). 2. No caso, para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.312.841/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente